Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-73.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002444-73.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (APELADO), GONÇALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA RIBEIRO - CPF: 329.261.971-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id. 5978052) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro, Clóvis Gonçalves de Campos e Carlino Campos Neto foram eleitos para a diretoria do SIMVAG, como presidente, secretário geral e secretário de política sindical, respectivamente.
”, todavia “
Lei Complementar Municipal limita a reeleição em uma única vez
” e os servidores “
já estavam em gozo do afastamento com ônus para desempenho de mandato classista, em virtude de reeleição junto ao SIMVAG nos períodos respectivamente, 2012/2015 e 31/01/2015 a 31/01/2018; 06/06/2012 a 31/01/2015 e 31/01/2018; 14/07/2009 a 31/12/2011, 30/06/2015 a 31/01/2018.
”.

Assevera que “
o exercício de mandato classista decorre do direito à livre associação sindical, amparado pelo art. 37, VI, da Constituição Federal, a qual de forma geral concede tal garantia aos servidores públicos, contudo, compete a cada Ente Federativo regulamentar tal garantia constitucional.
”, no caso, “
a Constituição Estadual é omissa quanto a quantidade de reeleições possíveis, de modo que no exercício regular de sua autonomia, o Município legislando sobre os seus servidores restringe a uma única reeleição.
”.

Requer “
a denegação da ordem por inexistência de ato ilegal ou arbitrário a justificar qualquer direito líquido e certo do apelado, extinguindo-se nos moldes do art. 487, I do NCPC.
”.

Contrarrazões (Id. 5978062).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 7710666), opina pelo não provimento do recurso
e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei no 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, concedo a segurança para conceder aos impetrantes, ora servidores eleitos, a licença para desempenho de mandato classista remunerado, tornando definitiva a liminar deferida. Por conseguinte, extingo o feito com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3o, do art. 1.010 do CPC. Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.
(Id. 5978052, fls. 3).

Começo pelo reexame necessário
.

Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro, Clóvis Gonçalves de Campos e Carlino Campos Neto

são servidores do Município de Várzea Grande e solicitaram administrativamente licença para exercício de mandato classista, todavia foi indeferida.

A
Lei Complementar do Município de Várzea
Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991 que “‘
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências’.
”, assenta:

Do afastamento para o desempenho de mandato classista

Art.107 –
É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 112, inciso VIII alínea i
.

§ 1.o - Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 03 (três), por entidade.

§2.o - A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez. [...].

Nada obstante, para o deferimento de licença para exercício de mandato classista, imprescindível a prova de que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande está registrado no Ministério do Trabalho.

Todavia, o réu não demonstrou o efetivo registro do sindicato no Ministério do Trabalho, visto que
à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 5977780);
ii
) Ata de posse (Id. 5977781);
iii
) documento pessoal de Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro (Id. 5977782);
iv
) Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande e Similares (Id. 5977783);
v
) comprovante de endereço (Id. 5977784);
vi
) Lei Complementar do Município de Várzea
Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991 (Id. 5977785);
vii
) protocolo do pedido administrativo no 502337/18 (Id. 5977786, fls. 1);
viii
) ofício no 10, de 8 de fevereiro de 2018 (Id. 5977786, fls. 2);
ix
) ata geral de apuração e eleição 2017 (Id. 5977786, fls. 8/9);
x
) vida funcional e ficha financeira de Clóvis Gonçalves de Campos (Id. 5977786, fls. 12/17);
xi
) vida funcional e ficha financeira de Maria Rosaine Toledo Rosa (Id. 5977786, fls. 18/21);
xii
) vida funcional e ficha financeira de Carlino de Campos Neto (Id. 5977786, fls. 22/31);
xiii
) parecer no 152/2018 (Id. 5977786, fls. 32/36);
xiv
) Constituição do Estado de Mato Grosso (Id. 5977787);
xv
) relatório quantitativo de cargos do Município de Várzea Grande (Id. 5977788); e
xvi
) relatório de pessoal do Município de Várzea Grande (Id. 5977789).

Dessa forma, não se constata prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que não é admissível o deferimento do mandado de segurança.

[...] 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, cujo entendimento é de que os recorrentes não teriam direito líquido e certo a licença no serviço público, para exercício de mandato classista, nada obstante o sindicato a que pertencem não possuir registro no Ministério do Trabalho.

2. No caso em exame, não há falar em concessão de licença classista se os recorrentes não demonstraram o efetivo registro do sindicato no Ministério do Trabalho, pois este é requisito indispensável para que o sindicato possa atuar como representante dos interesses de seus representados.

3.
A tese veiculada pelo Tribunal Estadual, quanto à necessidade de prévio registro do sindicato, apresenta-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, há muito consolidada
(RMS 44.810-
MT
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 5/6/2014).

4.
O Tribunal de origem

negou o direito à licença postulada por entender que faltava prova pré-constituída de que o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Nossa Senhora Aparecida estaria devidamente registrado no Ministério do Trabalho, com fundamento na Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53578/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

É fora de qualquer dúvida razoável que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença para
indeferir a segurança; e

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020